Tribunal: TJDFT
Processo: 0051469-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051469-38.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA, LAIR LOPES DOS SANTOS, MARDOCHEU PEREIRA DA ROCHA, MARINA ALVES ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 77882811, pois, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal o acordo deve ser feito somente pela plataforma. Intime-se. Após, retornem-se os autos para a suspensão. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 16:24:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador